Tribunal: TJDFT
Processo: 0735470-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0735470-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRICIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por AIRTON BENICIO DA CUNHA JUNIOR em favor de PATRÍCIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva. Em suas razões (Id 75438764), o impetrante sustenta que a prisão preventiva é desnecessária e desproporcional, configurando constrangimento ilegal, uma vez que a paciente é primária, portadora de bons antecedentes, tem residência fixa e não apresenta histórico de envolvimento com práticas criminosas. Argumenta que a prisão foi decretada com base apenas na localização da residência da paciente, situada em área alvo de investigação por tráfico de drogas, sem elementos concretos que indiquem sua participação ativa em atividades ilícitas. Destaca que a paciente é mãe de filhos menores de idade, alguns diagnosticados com esquizofrenia, além de ser responsável pelos cuidados de sua mãe idosa e debilitada, circunstâncias que demandam sua presença constante no lar. O impetrante invoca o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que autoriza a concessão de prisão domiciliar para mulheres mães de crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça, o que entende aplicável ao caso. Requer, liminarmente, que a paciente seja imediatamente posta em liberdade ou colocada em prisão domiciliar. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Constato que não há na petição inicial, em qualquer local, a menção a qual processo se refere na origem, bem como não foi juntado qualquer documento concernente à ação penal contra a qual se insurge, inclusive a decisão ora impugnada. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para colacionar aos autos o inteiro teor da decisão impugnada, especificando qual o número do processo de origem, sob pena de indeferimento da inicial. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR